Tribunal: TJDFT
Processo: 0002814-40.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOLO ANTERIOR. PRESENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA INVESTIGATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89, LEI 9.099/95). REQUISITOS. AUSÊNCIA. ATENUANTE. ARREPENDIMENTO (ART. 65, III, b, CP). ATENUANTE NÃO CONFIGURADA.
1. Apelação na qual a Defesa da ré requer a absolvição dos crimes de estelionato e de denunciação caluniosa. Subsidiariamente, a desclassificação da denunciação caluniosa para a comunicação falsa de crime ou contravenção (art. 340 do CP), bem como a aplicação da sursis processual. Em caso de manutenção da condenação, requer o reconhecimento de atenuante do arrependimento (art. 65, III, b, CP) e a fixação da pena no mínimo legal.
2. Presente o dolo anterior, diante do artifício fraudulento criado pela agente – vários cheques de terceiros com assinaturas falsas – direcionado à obtenção de vantagem ilícita, afasta-se completamente a tese de mero inadimplemento contratual em detrimento da configuração do crime de estelionato.
3. Inviável a desclassificação do delito de Denunciação Caluniosa para Comunicação Falsa de Crime, porquanto houve efetiva imputação falsa de crime à pessoa específica e não mera notícia da ocorrência de crime, nos termos do artigo 340, do Código Penal.
4. Tendo havido o registro de boletim de ocorrência, mas sem que se tenha realizado qualquer diligência a fim de investigar a falsa notícia-crime perpetrada em desfavor da vítima e, considerando que as investigações não foram realizadas por circunstâncias alheias à vontade da agente, impõe-se a desclassificação do crime de denunciação caluniosa para a sua forma tentada.
5. Incabível a suspensão condicional do processo, com fundamento no artigo 89, da Lei 9.099/95, porquanto a denunciada tem contra si ações penais em curso e, ademais, as penas dos crimes cometidos em concurso ultrapassam dois anos (súmula 243 do Superior Tribunal de Justiça). Além disso, segundo entendimento jurisprudencial “eventual omissão do órgão acusatório ou ilegalidade na negativa do benefício da suspensão condicional do processo deve ser argüida no momento oportuno pela defesa, sob pena de preclusão”. (AgRg no AREsp 1562777/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020), o que não ocorreu no caso.
6. Embora reprovável a conduta da ré, consistente em imputar à sua vítima a prática de crime de estelionato, sabendo-o inexistente, não há elementos nos autos para se afirmar que censurabilidade, no caso, é maior do que aquela já considerada pelo legislado ao cominar a pena o crime.
7. Não incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “b”, do Código Penal quando, embora proposto o acordo para reparação dos danos, a proposta é recusada pela vítima.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.